Tribunal: TRF3
Processo: 5004760-94.2018.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
515/779)

5004760-94.2018.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. LEI 5.741/71. ART. 2o, IV. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Nos termos de seu art. 2o, a execução pelo rito da Lei 5.741/71 terá início por petição escrita, com os requisitos do Art. 282 do Código de Processo Civil, instruída com o título da dívida devidamente inscrita (inciso I), a indicação do valor das prestações e encargos cujo não pagamento deu lugar ao vencimento do contrato (inciso II), o saldo devedor, discriminadas as parceIas relativas a principal, juros, multa e outros encargos contratuais fiscais e honorários advocatícios (inciso III) cópia dos avisos regulamentares reclamando o pagamento da dívida, expedidos segundo instruções do Banco Nacional da Habitação (inciso IV).

II - A esmiuçar o teor do inciso IV, o STJ editou a Súmula 199, sengundo a qual a execução hipotecária de crédito vinculado na execução hipotecária de crédito vinculado ao sistema financeiro da habitação, nos termos da Lei 5.741/71, a petição i

Inteiro teor:
515/779)

5004760-94.2018.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. LEI 5.741/71. ART. 2o, IV. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Nos termos de seu art. 2o, a execução pelo rito da Lei 5.741/71 terá início por petição escrita, com os requisitos do Art. 282 do Código de Processo Civil, instruída com o título da dívida devidamente inscrita (inciso I), a indicação do valor das prestações e encargos cujo não pagamento deu lugar ao vencimento do contrato (inciso II), o saldo devedor, discriminadas as parceIas relativas a principal, juros, multa e outros encargos contratuais fiscais e honorários advocatícios (inciso III) cópia dos avisos regulamentares reclamando o pagamento da dívida, expedidos segundo instruções do Banco Nacional da Habitação (inciso IV).

II - A esmiuçar o teor do inciso IV, o STJ editou a Súmula 199, sengundo a qual a execução hipotecária de crédito vinculado na execução hipotecária de crédito vinculado ao sistema financeiro da habitação, nos termos da Lei 5.741/71, a petição inicial deve ser instruída com, pelo menos, dois avisos de cobrança.

III - Como se pode observar, a exigência de indicação do valor das prestações e encargos não adimplidas restringe-se ao momento da proposição da execução, não havendo obrigação legal de que os avisos de cobrança contenham as informações em questão.

IV - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004760-94.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SILVIA BONTEMPO - MS4186-A

APELADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Advogado do(a) APELADO: ELSON FERREIRA GOMES FILHO - MS12118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004760-94.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SILVIA BONTEMPO - MS4186-A

APELADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Advogado do(a) APELADO: ELSON FERREIRA GOMES FILHO - MS12118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela CEF, para declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, no que concerne a essa ré e julgou improcedente o pedido material dos presentes embargos à execução, nos termos do artigo 487, I, do novo CPC. Custas ex lege. Condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Todavia, dada à concessão dos benefícios da justiça gratuita, o pagamento desse valor ficará condicionado ao preenchimento dos requisitos e prazo previstos no § 3o do artigo 98 do CPC.

Os embargos à execução opostos por ANTONIO CARLOS VIEIRA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, pelos quais o embargante busca a improcedência da execução no 0014710-57.2014.403.6000, por ausência de um dos pressupostos processuais, e o levantamento da penhora. Para tanto, o embargante afirma que os avisos de cobrança enviados nos dias 24/11/2003 e 12/01/2004, não indicavam o valor da dívida ou das prestações em atraso (conforme disposto na Lei no 5.471/71, art. 2o, IV, c/c a Súmula no 199 do STJ), mas, tão somente, o valor de uma prestação vencida em 01/10/1999.

Em razões de apelação, a embargante sustenta, em síntese, que o STJ entende que a exigência prevista no art. 2o, IV da Lei 5.741/71 abrange a necessidade de indicação de quais parcelas estariam em atraso.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004760-94.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SILVIA BONTEMPO - MS4186-A

APELADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Advogado do(a) APELADO: ELSON FERREIRA GOMES FILHO - MS12118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos de seu art. 2o, a execução pelo rito da Lei 5.741/71 terá início por petição escrita, com os requisitos do Art. 282 do Código de Processo Civil, instruída com o título da dívida devidamente inscrita (inciso I), a indicação do valor das prestações e encargos cujo não pagamento deu lugar ao vencimento do contrato (inciso II), o saldo devedor, discriminadas as parceIas relativas a principal, juros, multa e outros encargos contratuais fiscais e honorários advocatícios (inciso III) cópia dos avisos regulamentares reclamando o pagamento da dívida, expedidos segundo instruções do Banco Nacional da Habitação (inciso IV).

A esmiuçar o teor do inciso IV, o STJ editou a Súmula 199, sengundo a qual a execução hipotecária de crédito vinculado na execução hipotecária de crédito vinculado ao sistema financeiro da habitação, nos termos da Lei 5.741/71, a petição inicial deve ser instruída com, pelo menos, dois avisos de cobrança.

Como se pode observar, a exigência de indicação do valor das prestações e encargos não adimplidas restringe-se ao momento da proposição da execução, não havendo obrigação legal de que os avisos de cobrança contenham as informações em questão.

Neste sentido, cito jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região:

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. LEI No 5.741/71. AVISOS DE COBRANÇA. INDICAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do inc. IV do art. 2o da Lei no 5.741/71, a execução terá início por petição escrita, sendo instruída com cópia dos avisos regulamentares reclamando o pagamento da dívida. Desnecessária a indicação da quantia do débito, porquanto, além de inexistente a exigência legal, tal providência se demonstra inócua em face da constante alteração do valor a liquidar pela incidência da correção monetária e juros de mora, sendo que se o mutuário efetivamente quisesse quitar as prestações em atraso, ao se dirigir ao credor hipotecário para proceder ao pagamento ou parcelamento dos encargos vencidos, teria acesso ao valor devidamente atualizado. 2. Apelação provida. (TRF4, AC 1999.04.01.129584-0, Turma de Férias, Relatora Marga Inge Barth Tessler, DJ 01/03/2000)

(TRF4, AC - APELAÇÃO CIVEL 2004.70.03.000229-8, MARGA INGE BARTH TESSLER, QUARTA TURMA, D.E. 10/05/2010.)

Ante o exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. LEI 5.741/71. ART. 2o, IV. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Nos termos de seu art. 2o, a execução pelo rito da Lei 5.741/71 terá início por petição escrita, com os requisitos do Art. 282 do Código de Processo Civil, instruída com o título da dívida devidamente inscrita (inciso I), a indicação do valor das prestações e encargos cujo não pagamento deu lugar ao vencimento do contrato (inciso II), o saldo devedor, discriminadas as parceIas relativas a principal, juros, multa e outros encargos contratuais fiscais e honorários advocatícios (inciso III) cópia dos avisos regulamentares reclamando o pagamento da dívida, expedidos segundo instruções do Banco Nacional da Habitação (inciso IV).

II - A esmiuçar o teor do inciso IV, o STJ editou a Súmula 199, sengundo a qual a execução hipotecária de crédito vinculado na execução hipotecária de crédito vinculado ao sistema financeiro da habitação, nos termos da Lei 5.741/71, a petição inicial deve ser instruída com, pelo menos, dois avisos de cobrança.

III - Como se pode observar, a exigência de indicação do valor das prestações e encargos não adimplidas restringe-se ao momento da proposição da execução, não havendo obrigação legal de que os avisos de cobrança contenham as informações em questão.

IV - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.